Tribunal: TJDFT
Processo: 0724585-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos por Demetrius de Almeida Pires e pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), alegando omissões no acórdão quanto à incidência de juros de mora sobre contribuições adicionais e à formação de coisa julgada em relação a parcelas apuradas em reclamatória pretérita.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à incidência de juros de mora sobre as contribuições adicionais devidas pelo autor; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de coisa julgada em relação à PREVI sobre as parcelas apuradas na reclamatória trabalhista.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado expressamente abordou a aplicação do art. 30 do Regulamento do PB-1 da PREVI, que prevê a incidência de juros de mora sobre as contribuições devidas, conforme determinado no título exequendo.
4. A pretensão do embargante Demetrius de Almeida Pires busca rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
5. No tocante aos embargos da PREVI, o acórdão expressamente considerou as verbas remuneratórias recebidas na reclamatória trabalhista, conforme estipulado no título exequendo, inexistindo omissão sobre a formação de coisa julgada.
6. Os embargantes pretendem, na verdade, o reexame da matéria já decidida, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração das partes.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023; Regulamento do PB-1 da PREVI, art. 30.